Tribunal: TJES
Processo: 0020181-24.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2023-12-14

Ementa:
EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
. DESÍDIA APÓS INTIMAÇÃO DO ADVOGADO E PESSOAL DA PARTE. EXTINÇÃO DO FEITO POR ABANDONO. RECURSO DESPROVIDO.

1. A sentença objurgada deve permanecer inalterada, pois a extinção do processo ocorreu como determina a legislação processual em vigor, eis que, tendo o apelante sido intimado pessoalmente, deixou transcorrer
in albis
o prazo concedido para promover o andamento do feito.

2.
Válido reprisar que o apelante, antes da intimação pessoal
,
foi ainda intimado por seu advogado. Ora,
“
tratando-se de intimação para movimentação do processo, era ônus do Recorrente, por meio de seu procurador, realizar os atos necessários para a satisfação da dívida, sendo presumido o conhecimento da lei processual e, por consequência, das consequências de sua inércia”
, não havendo que falar, por óbvio, na imprescindibilidade de comando específico.
(TJES, Classe: Apelação, 030120070203, Relator: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/04/2019, Data da Publicação no Diário: 17/04/2019).

3.

Não há falar, ademais, que a extinção do processo ofende ao princípio da economia processual, pois, além de não figurar o julgador como mero espectador dos atos processuais praticados pelas partes, o processo não pode ficar paralisado
ad eternum
.

4. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0020181-24.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BRADESCO S A

APELADO: TARGINO JACOB FILHO

RELATOR:
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DESÍDIA APÓS INTIMAÇÃO DO ADVOGADO E PESSOAL DA PARTE. EXTINÇÃO DO FEITO POR ABANDONO. RECURSO DESPROVIDO.

1. A sentença objurgada deve permanecer inalterada, pois a extinção do processo ocorreu como determina a legislação processual em vigor, eis que, tendo o apelante sido intimado pessoalmente, deixou transcorrer
in albis
o prazo concedido para promover o andamento do feito.

2. Válido reprisar que o apelante, antes da intimação pessoal, foi ainda intimado por seu advogado. Ora,
“
tratando-se de intimação para movimentação do processo, era ônus do Recorrente, por meio de seu procurador, realizar os atos necessários para a satisfação da dívida, sendo presumido o conhecimento da lei processual e, por consequência, das consequências de sua inércia”
, não havendo que falar, por óbvio, na imprescindibilidade de comando específico. (TJES, Classe: Apelação, 030120070203, Relator: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/04/2019, Data da Publicação no Diário: 17/04/2019).

3. Não há falar, ademais, que a extinção do processo ofende ao princípio da economia processual, pois, além de não figurar o julgador como mero espectador dos atos processuais praticados pelas partes, o processo não pode ficar paralisado
ad eternum
.

4. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0020181-24.2018.8.08.0024

APTE: BANCO BRADESCO S/A

APDO: TARGINO JACOB FILHO

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
BANCO BRADESCO S/A
, haja vista estar inconformado com a sentença de fls. 159/161, que julgou extinto sem resolução do mérito o presente processo de execução proposto em desfavor de
TARGINO JACOB FILHO
, na forma dos art. 485, inc. III, do CPC – abandono de causa.

Em seu articulado de fls. 164/169, o apelante alega que a extinção do processo, por abandono de causa, depende não somente da prévia intimação válida do patrono da causa, mas também da intimação pessoal da parte, o que não aconteceu
in casu
.

Com a devida
venia
, tenho que a sentença objurgada deve permanecer inalterada, por entender que a extinção do processo ocorreu como determina a legislação processual em vigor.

Por meio da petição de fl. 152, o apelante requereu a suspensão do feito, pelo prazo de 30 (trinta) dias, para diligenciar pela localização do apelado, o que foi prontamente deferido pelo MM. Juiz
a quo
no despacho de fl. 155, assim redigido:

Concedo ao exequente o prazo de 30 (trinta) dias, conforme se requer às fls. 152, devendo se manifestar nos autos ao final do prazo concedido.

Intime-se

Conforme certidão de fl. 156, o apelante foi intimado a respeito, por seu advogado, em 31/01/2020. Todavia, permaneceu inerte.

Neste viés, em 30/11/2020 foi expedida carta de intimação pessoal do apelante para promover o prosseguimento do feito, o que foi cumprido pelos correios em 07/12/2020 (fl. 158).

Desta forma, considerando que o apelante, intimado pessoalmente para impulsionar o feito, deixou transcorrer
in albis
o prazo concedido, resta configurado o abando de causa.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ABANDONO DE CAUSA. OBRIGATORIEDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ.
1. A intimação pessoal da parte para que o processo seja julgado extinto por abandono é imprescindível, a teor do § 1º do art. 485 do CPC. 2. Hipótese em que o acórdão recorrido expressamente consigna a ocorrência da intimação pessoal da parte antes da sentença de extinção do feito.
3. O exame da pretensão recursal de reforma ou invalidação do acórdão recorrido, quanto à alegação de que não houve intimação, exige revolvimento e alteração das premissas fático-probatórias estabelecidas pelo Tribunal a quo, o que é vedado em recurso especial nos termos da Súmula n. 7 do STJ. Agravo interno improvido. (AgInt no REsp n. 1.828.186/AC, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 13/3/2023.)

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. DEVER DA PARTE DE MANTER ENDEREÇO ATUALIZADO. SÚMULA 83/STJ.
1. Segundo a jurisprudência desta Corte, cabe a extinção do processo por abandono por parte do autor, desde que, ocorrida a intimação pessoal prévia para dar prosseguimento ao feito, o autor permaneça silente, hipótese dos autos.
2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1281692/MG, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 04/12/2018, DJe 07/12/2018).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ABANDONO DA CAUSA PELO AUTOR. INTIMAÇÃO DO PATRONO E INTIMAÇÃO PESSOAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. SÚMULA N. 240 STJ. INAPLICABILIDADE. REVELIA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Nos termos do art. 485, III e § 1º do CPC, extingue-se o processo sem resolução do mérito por inércia autor, quando o mesmo abandona a causa por mais de 30 dias e, intimado pessoalmente, não promove o regular andamento do feito no prazo concedido. 2.
Pode o juiz extinguir o feito com base no abandono da causa, de ofício, quando ainda não formalizada a relação processual ou o réu, embora citado, seja revel, afastando a aplicabilidade do disposto na Súmula n. 240 do STJ. Precedentes
.
(TJES, Classe: Apelação, 0007427-52.2019.8.08.0012, Relator: ALDARY NUNES JUNIOR, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/12/2022).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. INTIMAÇÃO PARA PROMOVER O ANDAMENTO DO FEITO. INÉRCIA. ABANDONO. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.
1) Quando o autor abandonar a causa por mais de trinta dias, o juiz extinguirá o feito sem resolução de mérito se a parte, após devidamente intimada, não suprir a falta no prazo de cinco dias. 2) Não há como se invocar o princípio da economia, entendido a partir dos princípios da instrumentalidade de formas e da celeridade processual, visando a retomada da tramitação ou mesmo o aproveitamento dos atos processuais praticados, especialmente em hipóteses onde a parte autora é desidiosa na condução do feito. 3) Com a intimação do advogado mediante publicação no Diário da Justiça e da parte, pessoalmente, pelo envio de carta registrada, sem qualquer manifestação nos autos dentro do prazo, impõe-se reconhecer o abandono da causa, extinguindo-se o feito sem a resolução do mérito.
4) Recurso desprovido.
(TJES, Classe: Apelação, 0011435-03.2018.8.08.0014, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 12/12/2022).

Válido reprisar que o apelante, antes da intimação pessoal acima referida
,
foi ainda intimado por seu advogado. Ora,
“
tratando-se de intimação para movimentação do processo, era ônus do Recorrente, por meio de seu procurador, realizar os atos necessários para a satisfação da dívida, sendo presumido o conhecimento da lei processual e, por consequência, das consequências de sua inércia”
, não havendo que falar, por óbvio, na imprescindibilidade de comando específico. (TJES, Classe: Apelação, 030120070203, Relator: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/04/2019, Data da Publicação no Diário: 17/04/2019).

Não há falar, ademais, que a extinção do processo ofende ao princípio da economia processual, pois, além de não figurar o julgador como mero espectador dos atos processuais praticados pelas partes, o processo não pode ficar paralisado
ad eternum
.

De igual forma, afigura-se inaplicável a Súmula n° 240 do c. STJ, uma vez que não foi instaurada a relação processual, diante da ausência de citação.

No mesmo sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EXTINÇÃO DO FEITO POR ABANDONO DA CAUSA - OBSERVÂNCIA DA SISTEMÁTICA PROCESSUAL DO ART. 485, III E § 1º, DO CPC DESNECESSIDADE DE REQUERIMENTO DO RÉU AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. 1. O processo será extinto, sem resolução do mérito, se o autor não promover os atos e diligências de sua competência por mais de trinta dias. Nessa hipótese, a extinção do processo está condicionada à intimação pessoal da parte para suprir a falta em cinco dias e, ainda, a requerimento do réu, caso tenha sido oferecida a contestação (CPC, art. 485, III, §§ 1º e 6º). 2. Hipótese em que, mesmo após a intimação de seus patronos e de sua intimação pessoal, o recorrente se manteve inerte, deixando de promover os atos e diligências que lhe competiam, dando causa à extinção do processo sem resolução de mérito.
3. A ausência de citação do réu torna dispensável o seu requerimento para a extinção do processo por abandono da causa, afastando a aplicação do art. 485, § 6º do CPC e da Súmula nº 240, do Superior Tribunal de Justiça.
4. Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 012160194945, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/03/2023, Data da Publicação no Diário: 20/03/2023).

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação cível.

Deixo de estabelecer honorários recursais, pois não preenchidos os requisitos do art. 85, § 11, do CPC (não houve condenação na sentença).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O VOTO DO E. RELATOR PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.

Voto com o relator